Tribunal: TJMT
Processo: 1026039-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026039-39.2020
AGRAVANTE: ANTONIO BORGES DE CARVALHO.
AGRAVADOS: CARLOS ROBERTO PASQUALINI ALVES e JOSÉ AUGUSTO PASQUALINI ALVES.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E RESPECTIVO REGISTRO – TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA – FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU – ARTIGO 46 DO CPC – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE DIREITOS REAIS SOBRE BEM IMÓVEL – PRECEDENTES DO STJ – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
A demanda proposta com o objetivo de obter a declaração de nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel e do respectivo registro na certidão de matrícula do bem versa sobre direito obrigacional, sendo, portanto, de natureza pessoal, pertinente à relação jurídica entre pessoas.
Tratando-se de demanda fundada em direito pessoal, o critério de competência é de natureza territorial e, portanto, relativa, atraindo a regra geral inserta no art. 46 do Código de Processo Civil, segundo a qual, o domicílio do réu, em regra, é o foro competente para dirimir a controvérsia.
Constatado que a demanda se restringe à análise da existência/validade da compra e venda de imóvel formalizada por escritura pública lavrada mediante fraude, questões atinentes à propriedade do imóvel ou qualquer outro direito real sobre o bem se apresentam de forma secundária, acidental, em decorrência do resultado do exame da matéria posta em debate, de modo que eventual discussão nesse sentido em nada contribui para o deslinde da controvérsia.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO BORGES DE CARVALHO, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Guiratinga, Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, que, na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, com Pedido de Antecipação de Tutela no 2554-84.2018.811.0036, declarou o Juízo da Comarca de Guiratinga incompetente para conhecer e decidir sobre a matéria do feito e, por conseguinte, determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Peabiru-PR, para o prosseguimento do presente ação anulatória de cessão de direitos possessórios.
Em suas razões, o Agravante alega, em síntese, que os requeridos\Agravados apresentaram na ação de reintegração de posse, a qual tramite na Comarca de Primavera do Leste/MT, uma Escritura de Cessão de Direitos Possessórios, lavrada no Cartório de Paz e Notas do Distrito do Vale Rico, Livro 10-E, FLS: 06, em data de 03.05.2004.
Esclarece que ao diligenciar na veracidade do referido documento, obteve a resposta do Cartório, mediante ofício n. 081/2018, Código ato 166 de 14.09.2018, a informação de não localização do ato registral.
Aduz a suspeita de que o ato tenha sido realizado mediante fraude, sendo que ajuizou a presente ação com o intuito do reconhecimento da nulidade da Escritura Pública de Cessão de Direitos Possessórios outorgada no Cartório de Paz e Notas de Vale Rico.
Informa que douto julgador de primeiro grau acatou a preliminar dos agravados CARLOS ROBERTO PASQUALINI ALVES e JOSÉ AUGUSTO PASQUALINI ALVES, remetendo os autos à Comarca de PEABIRU-PR.
Ressalta que uma vez declarado e reconhecido nulo de pleno direito o negócio jurídico ajustado por meio de escritura pública falsa, não só ele, mas todos os atos subsequentes não produzem qualquer efeito, inclusive os correspondentes registros imobiliários, afetando, consequentemente, a posse sobre o imóvel objeto da discórdia.
Entende que o presente feito não trata de direito real sobre imóveis.
Informa sobre a existência de conexão instrumental do feito com a Ação De Manutenção De Posse No 8574-59.2016.811.0037, que tramita no Juízo da 2a Vara Cível Da Comarca De Primavera Do Leste, e esta lide possui como autores, os Agravados CARLOS ROBERTO PASQUALINI ALVES e JOSÉ AUGUSTO PASQUALINI ALVES e como réu o senhor RICARDO ALEXANDRO CIVIERO, já falecido e pessoa que revendeu a terra para si, e na demanda originária o Autor é o ora agravante e os réus os ora agravados CARLOS ROBERTO PASQUALINI ALVES E JOSÉ AUGUSTO PASQUALINI ALVES.
Afirma estar patente a conexão instrumental, pois a prova da falsidade da escritura pública objeto desta anulatória está indissociavelmente vinculada à validade da Escritura Pública de aquisição dos direitos possessórios pactuada entre RICARDO ALEXANDRE CIVIERO e o Agravante, bem como, à própria disputa possessória sobre o imóvel, deve ser acolhida a tese alternativa dos Réus quanto à conexão e declinada a competência para o r. Juízo da 2a Vara Cível Da Comarca De Primavera Do Leste.
Desse modo, requer a concessão de liminar recursal, a fim de suspender a decisão agravada, e no mérito, pugna pelo provimento do presente Agravo de Instrumento, a fim reformar a decisão interlocutória, bem como, manter os autos da Ação de Nulidade de Negócio Jurídico com Pedido de Antecipação de Tutela no 2554 84.2018.811.0036 – Código 60656 na Comarca de Guiratinga-MT até o julgamento final deste recurso, como também, o reconhecimento da conexão instrumental e remessa dos autos ao juízo da Comarca De Primavera Do Leste.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Embora tal escritura se refira a imóvel situado na Cidade Primavera do Leste-MT, é inconteste que o objeto desta demanda não versa sobre direitos reais concernentes ao referido bem, mas sobre relação de direito obrigacional e, portanto, pessoal, pertinente à relação jurídica entre pessoas, tendo em vista que a pretensão consiste na nulidade da escritura pública de compra e venda e do respectivo registro do imóvel, em razão de suposta fraude no bojo da celebração do negócio jurídico.
Sendo assim, não se discute, nesta ação, eventual direito de propriedade das partes ou qualquer outro direito real sobre o bem.
Para que se aplique a regra de competência que prevê o foro da situação da coisa para dirimir conflitos que versem sobre imóveis (art. 47 do CPC), deve a própria ação estar fundada em direito real, o que não é o caso destes autos. Isso porque, conforme acima pontuado, a causa de pedir da demanda em análise tem por fundamento contrato de compra e venda formalizado mediante escritura pública eivada de vício que enseja a anulação do negócio jurídico, sendo este o pedido principal.
Nesse sentido, a questão sobre a propriedade do imóvel litigioso apresenta-se, tão somente, como consequência desse pedido, sendo irrelevante para a fixação da competência nos moldes pretendidos pelo Recorrente.
Tratando-se de demanda fundada em direito pessoal, o critério de competência é de natureza territorial e, portanto, relativa, atraindo a regra geral inserta no art. 46 do Código de Processo Civil, segundo a qual, o domicílio do réu, em regra, é o foro competente para dirimir a controvérsia.
Nesse sentido, o STJ:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. DIREITO PESSOAL. DIREITO REAL IMOBILIÁRIO. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. ARTIGOS ANALISADOS: ART. 95 E 100 DO CPC.
1. Ação declaratória de nulidade de escritura pública de cessão e transferência de direitos possessórios, ajuizada em agosto de 2009, da qual foi extraído o presente conflito de competência, concluso ao Gabinete em 07.05.2010.
2. Discute-se a competência para julgamento de ação declaratória de cessão de direitos possessórios, considerando o disposto no art. 95 do CPC e a existência de outras duas ações, em que se discute a posse do bem, e que tramitam no foro da situação deste.
3. A partir da exegese da norma do art. 95 do CPC, na hipótese do litígio versar sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova, a ação correspondente deverá necessariamente ser proposta na comarca em que situado o bem imóvel, porque a competência é absoluta.
4. Por outro lado, a ação, ainda que se refira a um direito real sobre imóvel, poderá ser ajuizada pelo autor no foro do domicílio do réu ou, se o caso, no foro eleito pelas partes, se não disser respeito a nenhum daqueles direitos especificados na segunda parte do art. 95 do CPC, haja vista se tratar de competência relativa.
5. Na hipótese, conforme apontado pelo juízo suscitante, o litígio analisado não versa sobre nenhum direito real imobiliário, mas sobre a eventual nulidade da escritura de cessão de posse de imóvel, por razões formais. Aliás, é importante mencionar, nesse contexto, que nem mesmo a posse do imóvel é objeto da presente ação.
6. Não há competência absoluta do foro da situação do bem para o julgamento da presente ação, sendo inaplicável o art. 95 do CPC. A competência é relativa, devendo ser fixada de acordo com as regras do art. 100 do CPC.
7. Nem mesmo poder-se-ia pensar em conexão entre a ação declaratória e as ações de reintegração de posse e embargos de terceiro porque não se vislumbra identidade de pedidos ou de causa de pedir, conforme prevê o art. 103 do CPC, para autorizar a reunião dos processos.
8. Conflito conhecido, para declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DE SÃO JOSÉ DO OURO - RS.
(CC 111.572/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 15/04/2014)
No referido julgado, a eminente Ministra aduziu:
(...)
O foro do domicílio do réu é competente para processar e julgar ação declaratória de nulidade, por razões formais, de escritura pública de cessão e transferência de direitos possessórios de imóvel, ainda que esse seja diferente do da situação do imóvel. Inicialmente, ressalte-se que o art. 95 do CPC – que versa sobre ações fundadas em direito real sobre imóveis – traz um critério territorialde fixação de competência que apresenta características híbridas, uma vez que, em regra, tem viés relativo e, nas hipóteses expressamente delineadas no referido dispositivo, possui viés absoluto.
Explica-se: se o critério adotado fosse unicamente o territorial, a competência, nas hipóteses do art. 95 do CPC, seria relativa e, por conseguinte, admitiria derrogação, por vontade das partes ou prorrogação, nos termos dos arts. 111 e 114 do CPC, além de poder ser modificada em razão da conexão ou da continência. Entretanto, quando o legislador, na segunda parte do dispositivo legal, consigna que “pode o autor, entretanto, optar pelo foro do domicílio ou de eleição, não recaindo o litígio sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão ou demarcação de terras e nunciação de obra nova”, ele acabou por estabelecer outro critério de fixação de competência para as ações que versem sobre determinados direitos reais, os quais foram especificamente mencionados.
Na hipótese em foco, o litígio analisado não versa sobre nenhum direito real imobiliário, mas sobre eventual nulidade da escritura de cessão de posse de imóvel, por razões formais.
Não há discussão, portanto, que envolva a posse ou a propriedade do imóvel em questão.
Consequentemente, não há competência absoluta do foro da situação do bem para o julgamento da demanda em análise, de modo que é inaplicável o art. 95 do CPC, sendo competente o foro do domicílio do réu para o processamento do presente feito.
(...)
Como, na espécie, há dois réus\Agravados com diferentes domicílios, nos termos do §4o, do art. 46, do CPC, cabe ao autor\Agravante a escolha do foro em que deseja propor a ação, sendo escolhido, neste caso, o foro do primeiro réu.
Portanto, não há que se falar em competência do juízo para o julgamento da lide a quo.
Por conseguinte, não há competência absoluta do foro da situação do bem para o seu julgamento, sendo inaplicável o art. 47, do CPC, de modo que se impõe o regimento nos termos do art. 46 do CPC, ante a competência relativa.
Ademais, verifica-se que nem mesmo encontra-se no polo passivo da demanda o Titular do Cartório de Notas responsável pela escritura, objeto dos autos.
Cumpre-se mencionar, ainda, que não há como arguir pela conexão entre a ação declaratória e a ação de reintegração de posse supramencionada, pois não se vislumbra a identidade de pedidos ou causa de pedir, consoante previsão do art. 55 do CPC, o que, tão só, ensejaria a reunião dos processos.
Nesse sentido, o STJ no julgamento do CC 113.130/SP consolidou que “a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardem entre si algum vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar “o vocábulo “comum”, contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial”, o que, no caso concreto, não se visualiza.
Averigua-se também inexistir qualquer vinculo prejudicial entre as referidas demandas, posto que, na hipótese da presente ação ser julgada totalmente procedente, com a declaração de nulidade da escritura, em se tratando de uma relação de fato estabelecida com o bem, a posse poderá ser demonstrada por outros meios.
Em contrapartida, o que vier a ser decidido em sede da ação de reintegração de posse em trâmite perante o juízo da Comarca de Primavera do Leste/MT, não afetará o resultado da presente ação, que tem como fundamento a existência de irregularidades formais na lavratura da escritura pelo Tabelião de Notas, e não o exercício efetivo da posse sobre o bem.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR RECURSAL VINDICADA.
Notifique-se o r. Juízo a quo para, querendo, prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator